Tribunal: TJSP
Processo: 1009655-37.2017.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 57 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1009655-37.2017.8.26.0566; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro de São Carlos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COBRANÇA DE PARCELAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 57 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COBRANÇA DE PARCELAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 57 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.